Tribunal: TJSP
Processo: 0020600-27.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Concessão de livramento condicional – Exame criminológico – Verificação do requisito subjetivo para o retorno ao convívio em sociedade – Necessidade diante das circunstâncias concretas – Autos remetidos ao Juízo a quo para realização de exame criminológico – Julgamento convertido em diligência.